Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009763-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILLY VITORIA CARDEAL DA COSTA - CPF: 052.674.352-28 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1009763-45.2025.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1009763-45.2025.8.11.0003

Agravante:

Emilly Vitoria Cardeal da Costa.

Agravada:
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e fixou indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. A agravante pleiteia a majoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, ou se é cabível a sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando a prova do prejuízo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, o valor do débito, a situação das partes e a existência de outras restrições creditícias.

5.

A existência de quatro negativações posteriores em nome da agravante, ainda que por empresas distintas, mitiga a repercussão do abalo causado pela inscrição discutida, justificando a fixação moderada do valor indenizatório.

6.

O valor fixado correspondente a aproximadamente cinco vezes o montante do débito indevido, mostrando-se suficiente para cumprir a função reparatória, sem configurar enriquecimento sem causa.

7.

O caráter punitivo-pedagógico da indenização não pode se sobrepor à sua natureza reparatória, sob pena de desequilíbrio na aplicação da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do débito, o grau de reprovabilidade da conduta e a existência de outras restrições creditícias.

2.

O valor fixado a título de danos morais, quando compatível com as circunstâncias do caso concreto, atende à função reparatória da responsabilidade civil.

3.

O caráter punitivo-pedagógico da indenização é secundário e deve ser aplicado com moderação, para evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1009763-45.2025.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1009763-45.2025.8.11.0003

Agravante:

Emilly Vitoria Cardeal da Costa.

Agravada:
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Emilly Vitoria Cardeal da Costa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id.
297473878

):
declarou a inexistência do débito em litígio e

condenou a reclamada ao pagamento de danos morais.

Decisão Monocrática (Id
.
303380369
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Emilly Vitoria Cardeal da Costa

e monocraticamente
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.

309699363):

requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de majoração.

Contrarrazões
(Id. 313634357)
:
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1009763-45.2025.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1009763-45.2025.8.11.0003

Agravante:

Emilly Vitoria Cardeal da Costa.

Agravada:
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática proferida na presente ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
proposta por

Emilly Vitoria Cardeal da Costa
em
face
de
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 207,74 (duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos),
que aduz ser indevido.

A controvérsia cinge-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada reconhece que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

No entanto, para a fixação do valor da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições socioeconômicas das partes, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

No caso em análise, conforme destacado na decisão agravada, verificou-se a existência de quatro apontamentos posteriores realizados por empresas distintas em nome da agravante, circunstância que, embora não afaste o dever de indenizar, influencia diretamente na fixação do quantum indenizatório.

A existência de múltiplas negativações, ainda que posteriores à inscrição objeto da lide, demonstra que o abalo à honra objetiva da agravante já se encontrava comprometido por outras restrições, o que justifica a moderação no arbitramento da indenização.

Ademais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando que a negativação indevida foi no valor de R$ 207,74 (duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo aproximadamente cinco vezes superior ao valor do débito indevidamente inscrito.

Quanto ao argumento de que o valor fixado não atenderia ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, cabe ressaltar que a função primordial da responsabilidade civil é a reparação do dano sofrido pela vítima, e não a punição do ofensor. O caráter punitivo é secundário e deve ser aplicado com moderação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, o valor arbitrado pelo juízo de origem e mantido na decisão monocrática atende adequadamente à finalidade compensatória da indenização, sem descuidar do seu aspecto pedagógico, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025